Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CESAR V. SOUZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.210.833/0001-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.083.347/0001-61 (AGRAVANTE), BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 12.894.609/0001-30 (AGRAVANTE), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (AGRAVANTE), DOMINGOS SAVIO DA GUIA - CPF: 415.869.561-91 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DAS BENESSES – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deferida a justiça gratuita e não verificados fatos supervenientes que pudessem afastar a presunção de pobreza que emana da declaração apresentada pelo autor habilitante, há de ser mantida a r. decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA e OUTRO (S), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Habilitação de Crédito no. 1006936-15.2023.8.11.0041 movida por DOMINGOS SÁVIO DA GUIA, rejeitou os Embargos de Declaração ofertados, julgando-os improcedentes, persistindo em seu inteiro teor a decisão proferida no (id. 122979415).

Sustentam que não há como afirmar o benefício da gratuidade ao agravado tão somente porque a reclamação trabalhista originária do crédito se deu em razão da ausência de pagamentos da empresa devedora ora agravante, devendo a decisão agravada ser reformado na sua integra.

Pugnam ante a possibilidade de revisão do pedido de justiça gratuita, a este juízo que o presente beneficio seja revogado, tendo em vista que a parte agindo de forma consciente, vem requerendo em duplicidade o pagamento do crédito e utilizando da benesse direcionada aqueles que não possuem recursos para recorrer ao judiciário sem que seja afetada sua subsistência.

Afirmam que o Agravado não fez prova cabal da alegada insuficiência de recursos; tanto é verdade que juntou aos autos apenas declaração informando que não dispõe de rendimentos suficientes que permita pagar as custas do processo, além de juntar nos autos o CTPS incompleto e desatualizado.

Acrescentam que não pode ser desvirtuada a natureza do benefício da assistência judiciária gratuita, visto que destinada a pessoas sem possibilidade de sustento próprio e de sua família, não sendo este o caso do executado; logo, não restaram comprovados os requisitos previstos no artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e nas Leis de no 1.060/50 e 7.115/73.

Por fim, alegam ser questionável manter a decisão da gratuidade sendo que nos autos não se encontra documentos comprobatórios cabíveis da sua situação de miserabilidade, e além do mais, em momentos oportunos não juntou esses documentos nos autos, além do mais, o valor da execução aqui perseguido, não ser de grande monta, em que jurisprudência pacífica entendesse que o os honorários advocatícios, tantos os contratuais quanto os sucumbenciais, têm natureza alimentar.

Requer, pelo poder geral de cautela, o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, para que seja reformada a sentença agravada, para que seja dado provimento ao mesmo, bem como apreciando os argumentos apresentados, venha a emprestar-lhes efeito modificativo, alterando a conclusão da sentença, requerendo revogação da justiça gratuita concedida ao Agravado, uma vez que este vem se utilizando do judiciário para agir de má-fé ao pleitear o recebimento de um crédito que já foi pago, para afim de que o Agravado, seja intimado para que em 15 (quinze) dias pague o valor de R$2.223,37 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), a título de honorários, corrigidos nos moldes da súmula 14 do STJ.

Ausente o pedido liminar. (id. 198785664)

Contrarrazões. (id. 202041179)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 206490183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA e OUTRO (S), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Habilitação de Crédito no. 1006936-15.2023.8.11.0041 movida por DOMINGOS SÁVIO DA GUIA, rejeitou os Embargos de Declaração ofertados, julgando-os improcedentes, persistindo em seu inteiro teor a decisão proferida no (id. 122979415).

Pois bem.

A fundamentação do pedido dos impugnantes ora agravantes alegando que o agravado possui duas habilitações de créditos e que este possui renda elevada, não condiz com a declaração de necessidade feita pela parte.

Porém, entendo que os impugnantes não trouxeram aos autos outros documentos que pudessem demonstrar a alteração da situação financeira da parte autora, ônus que lhes incumbiam. Considero que tampouco há nos autos indícios aptos a infirmar a declaração de necessidade. Isso me leva a conclui que a parte agravada faz jus à assistência judiciária, e, por isso, a manutenção do benefício é devida.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração da parte requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à segunda corrente. Assim, a meu ver, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido tem-se posicionado o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA IMPUGNANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE/APELANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA IMPUGNADA/APELADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA REPRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A comprovação do estado de hipossuficiência econômica, se realiza pela simples afirmação dessa qualidade, militando a partir daí, uma presunção que somente cede espaço frente a elementos concretos que demontrem a situação contrária ou diante da notoriedade do fato, consoante artigo 4o,§1o da Lei 1.060/50. 2- No caso dos autos, não existe qualquer óbice para que fosse concedido o benefício à pessoa da impugnada, ora apelada, vez que é menor impúbere, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade. 3- A pessoa da representante legal não se confunde com a pessoa da representada. 4- Elementos constantes dos autos que exigem a manutenção do benefício concedido em primeiro grau”.(TJRJ, Apelação no 0015567-57.2014.8.19.0202, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/01/2018).

Dessa forma, em analise ao pedido da inicial e os Embargos, comprovam tal hipossuficiência, portanto, o habilitante faz jus a tal benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024